Tribunal: STF
Processo: RHC 62148
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-16
Data de publicação: 1984-10-16

Ementa:
- HABEAS CORPUS. DENUNCIA. NULIDADES.
I. A DENUNCIA QUE NARRA DE MODO OBJETIVO UM HOMICIDIO CONSUMADO NÃO
SE PODE HAVER COMO INEPTA PELA SÓ CIRCUNSTANCIA DE QUE IGNORADO - E,
POIS, ALI NÃO DESCRITO - O MOTIVO DO CRIME.
II. NULIDADES SINGELAS, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DA DEFESA, NÃO
CONSTITUEM TEMA QUE RECLAME, EM PRINCÍPIO, O EXAME APROFUNDADO DA DA
PROVA. SEU EXAME CABE, POIS, NO HABEAS CORPUS TAL COMO ILUSTRA, A
SACIEDADE, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE, PARA QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM
APRECIE O TEMA DAS NULIDADES AVENTADAS PELA DEFESA.